Tribunal: TJMT
Processo: 0027094-02.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0027094-02.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO - CPF: 832.318.978-15 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), RODRIGO DI PROSPERO GENTIL LEITE - CPF: 135.761.818-22 (ADVOGADO), LUIZ MURILLO INGLEZ DE SOUZA FILHO - CPF: 090.428.618-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CNPJ: 03.020.401/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (APELADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – CRIAÇÃO DE ESTAÇÃO ECOLÓGICA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DO DECRETO Nº 20.910/32 – TERMO INICIAL DA LEI QUE CRIOU A RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Conforme o entendimento assentado na Corte Superior pátria, o que ocorre com a edição de leis ambientais, que restringem o uso da propriedade, é a
limitação

administrativa
, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação, em face de
desapropriação
indireta e, nesse caso, o prazo prescricional é quinquenário, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/1941. Precedentes do STJ.”
(N.U 0000054-37.2008.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital,
M.M. juiz Flávio Miraglia Fernandes
, nos autos da Ação de indenização por limitação administrativa nº 0027094-02.2009.8.11.0041 ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
,

que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito à indenização por limitação administrativa imposta pela Lei Estadual nº 7.162/1999, que criou a Estação Ecológica do Rio Roosevelt.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o incidente de exibição de documentos, tempestivamente manifestado, seria fundamental para demonstrar causas suspensivas e interruptivas da prescrição. No mérito, argumenta que não houve a prescrição, pois a ampliação da área do Parque e a regularização fundiária somente foram implementadas pela Lei Estadual 8.680, de 13/07/2007, e que a informação negativa do Estado quanto à existência do título definitivo foi obtida apenas em 2008. Defende, ainda, a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 e a prescrição vintenária prevista na Súmula 119 do STJ.

Ao final,
requer o provimento do recurso com a anulação da sentença e o retorno dos autos para instrução, ou a reforma da sentença para afastar a prescrição e que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação. (id. 257346184).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não prospera a alegação do apelante de cerceamento de defesa.

A matéria decidida pelo juízo a quo foi exclusivamente de direito - o reconhecimento da prescrição da pretensão - o que prescinde da dilação probatória pretendida pelo autor. O julgamento antecipado da lide constitui prerrogativa do magistrado quando verificar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento, sendo irrelevante, no caso, a produção de outras provas.

Como bem assinalou o magistrado ao rejeitar os embargos de declaração: “a correção deste ponto não resultaria em modificação do julgado”, uma vez que a eventual existência de documentos não alteraria a questão jurídica central - o decurso do prazo prescricional.

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
,
que julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito à indenização por limitação administrativa imposta pela Lei Estadual nº 7.162/1999, que criou a Estação Ecológica do Rio Roosevelt.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
ANTONIO CARLOS PRADO BLANCO
ajuizou
, em
31/08/2009
, a
Ação de Indenização por Limitação Administrativa
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Intermar, visando a exibição do título definitivo do lote 52 e indenização pela limitação imposta.

O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão do autor julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com a seguinte fundamentação:

“(...) O autor busca, por meio destes autos, a reparação do dano supostamente causado pela limitação administrativa imposta na área que supostamente lhe pertencia por meio da Lei n° 7162/1999, a qual criou a Estação Ecológica do Rio Roosevelt.

Ocorre que o autor propôs esta ação na data de 31.08.2009, ou seja, dez anos depois da publicação da lei que supostamente lhe causou o dano econômico.

O Decreto Lei n° 20.910/1932 regula o prazo prescricional e define que será de cinco anos o prazo para as ações contra a Fazenda Estadual:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Não obstante, o art. 1°C da Lei n° 9494/97 também determina que “Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”.

O dispositivo legal citado pelo autor, qual seja, o art. 205 do Código Civil, estabelece que o prazo de dez anos será aplicado quando a lei não haja fixado prazo menor.

Desse modo, considerando as duas leis específicas supracitadas, não há que se falar em aplicação da regra geral prevista no Código Civil.

(...)

Ante o exposto, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, entendo que houve a perda da pretensão reparatória por parte do autor, razão pela qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil.”

Partindo dessas premissas, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Isso porque, diferentemente do que sustenta o apelante, não se trata aqui de desapropriação indireta, hipótese em que se aplicaria a prescrição vintenária prevista na Súmula 119 do STJ (“A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos”), mas sim de limitação administrativa decorrente de lei que criou área de proteção ambiental, denominada Estação Ecológica do Rio Roosevelt, conforme Lei nº. 7.162/1999:

“Art. 2° A Estação Ecológica ora criada visa a assegurar a conservação de amostras do ecossistema em estado natural, da diversidade biológica e proporcionar oportunidades controladas para educação e pesquisa cientifica.”

Na hipótese de limitação administrativa, não há transferência da propriedade para o ente público, mas apenas restrição ao uso pleno do bem, permanecendo o domínio com o particular.

Ressalta-se que o fato de haver limitação administrativa não significa que o Apelante não terá direito à indenização, mas sim que os prejuízos que alega ter sofrido têm o prazo prescricional fixado por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação em face de desapropriação indireta.

Assim, não configurada a desapropriação indireta, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Nesse mesmo sentido, 10 do Decreto-Lei nº 3365/41 estabelece que “
A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos,
contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.
”.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO REFLEXA . ANÁLISE DE LEI LOCAL. PROVIDÊNCIA VEDADA NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA . SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. RESTRIÇÃO DE USO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA . PLEITO INDENIZATÓRIO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS. ANTERIORIDADE . ALIENAÇÃO. CONSIDERAÇÃO NO PREÇO FIXADO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado .III - Embora indicada a ofensa aos arts. 172, V, e 177 do Código Civil de 1916 e art. 1.245, § 1º, do Código Civil de 2002, segundo a Recorrente, o direito por ela defendido encontra respaldo, em tese, na Lei Mu nicipal n . 944/1986, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 11.849/1992, de modo que a violação à lei federal seria meramente reflexa.IV - Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal segundo o qual, por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, qual seja, a Lei Municipal n . 944/1986, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 11.849/1992, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia. Precedentes .V -
As restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem desapropriação indireta, dado que as leis ambientais que restringem o uso da propriedade caracterizam limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal.VI - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual o prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é quinquenal, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941
.VII - Esta Corte possui entendimento consolidado seguindo qual, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente.VIII - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida .IX - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.X - Agravo Interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2021256 RJ 2022/0138374-6, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)
(NEGRITEI).

Quanto ao termo inicial da prescrição, este coincide com a data da publicação da lei que impôs a limitação administrativa,
in casu
, a Lei Estadual nº 7.162/1999, publicada em 23/08/1999, momento a partir do qual o direito à indenização poderia ter sido exercido.

O argumento do apelante de que a Lei Estadual nº 8.680/2007 ampliou a área do Parque não é suficiente para afastar a prescrição, pois a restrição ao uso da propriedade já estava configurada desde a lei original. De igual modo, a alegada informação negativa do Estado quanto à existência do título definitivo em 2008 não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição já consumada.

Desse modo, tendo a ação sido ajuizada em 31/08/2009, quando já transcorridos mais de cinco anos da data da publicação da Lei Estadual nº 7.162/1999 (23/08/1999), correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Nesse sentido, é a jurisprudência desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – DECRETO CRIANDO PARQUE ESTADUAL – PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – FATO QUE CARACTERIZA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO DECRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Decreto nº 3.585, de 7 de dezembro de 2001 foi expedido para criação de área de proteção ambiental.

2. Logo, não há falar em desapropriação indireta, posto que não houve o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público, mas sim uma verdadeira limitação administrativa.

3. Assim, o prazo prescricional para pleitear eventual prejuízo é quinquenal, cujo termo a quo é a partir da expedição do decreto expropriatório, conforme estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 c/c art. 10 do Decreto-Lei nº 3365/41.

4. Recurso Desprovido.

(N.U 1006206-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE APOSSAMENTO DA PROPRIEDADE PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 10 PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI 3.365/1941 – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, diante da necessidade de produção de provas, quando o Magistrado singular conduziu o feito, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Conforme o entendimento assentado na Corte Superior pátria, o que ocorre com a edição de leis ambientais, que restringem o uso da propriedade, é a limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação, em face de desapropriação indireta e, nesse caso, o prazo prescricional é quinquenário, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/1941.
Precedentes do STJ.

(TJ/MT - N.U 0000054-37.2008.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) (NEGRITEI).

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025